Tribunal: TJDFT
Processo: 0015183-65.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS RENUNCIANTES. RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA SAISINE. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DE HERDEIRO.
1. Demonstrado a ausência de interesse dos herdeiros em prejudicar credores e, tratando-se de partes capazes que manifestaram sua vontade de maneira livre e desembaraçada para realizar um ato jurídico unilateral com objeto lícito, observando a formalidade prevista no art. 1.806 do Código Civil, não há óbice à renúncia abdicativa pleiteada.
2. Como se sabe, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar o provérbio: a boa-fé se presume e, a má-fé deve ser provada.
3. Tramitando o inventário por mais de 6 anos, onde todas as penhoras realizadas foram devidamente pagas, não há como se concluir que os herdeiros estariam de má-fé e que a renúncia estaria sendo realizada com o objetivo de prejudicar credores.
4. Outrossim, constatando-se que os bens particulares dos herdeiros não seriam suficientes e que a renúncia implicaria em prejuízo aos credores, deverão estes, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, na forma do art. 1.813 do CC, não podendo, porém, o pedido de renúncia ser inadmitido de maneira oficiosa, tal como realizado. Neste sentido, cabe registrar que a Fazenda Pública atua no presente processo, não manifestando oposição quanto ao pedido de renúncia requerido pelos herdeiros.
5. Deu-se provimento ao apelo para admitir a renúncia abdicativa apresentada pelos herdeiros FLAVIO, CAIO e MARIA EDUARDA.